Tribunal: STJ
Processo: 5003177-76.2024.8.21.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907972 - RS (2025/0129022-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: NICEA ELY LOPES
ADVOGADO
: JUAN DOS SANTOS TEIXEIRA - RS091547
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, em ação revisional de contrato
bancário, visando à limitação dos juros remuneratórios à taxa
média de mercado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
recorrida, que limitou os juros remuneratórios à taxa média de
mercado, está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório,
à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do
STJ, que limita os juros remuneratórios à taxa média de
mercado quando há significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado.
5. A análise das cláusulas contratuais e do acervo fático-
probatório para verificar a abusividade dos juros encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que impedem o reexame de provas e
a interpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso
especial.
6. A aplicação da Súmula 83 do STJ é cabível, pois a decisão
impugnada está em consonância com o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
13/05/2025
19/05/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47629450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 2d618eb3-e0e7-431a-b2e4-ee8394225345

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 2d618eb3-e0e7-431a-b2e4-ee8394225345

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907972 - RS (2025/0129022-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: NICEA ELY LOPES
ADVOGADO
: JUAN DOS SANTOS TEIXEIRA - RS091547
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, em ação revisional de contrato
bancário, visando à limitação dos juros remuneratórios à taxa
média de mercado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
recorrida, que limitou os juros remuneratórios à taxa média de
mercado, está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório,
à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do
STJ, que limita os juros remuneratórios à taxa média de
mercado quando há significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado.
5. A análise das cláusulas contratuais e do acervo fático-
probatório para verificar a abusividade dos juros encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que impedem o reexame de provas e
a interpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso
especial.
6. A aplicação da Súmula 83 do STJ é cabível, pois a decisão
impugnada está em consonância com o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA47396104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:55
Código de Controle do Documento: ca8ec075-f92d-457f-ad84-60a026063bae

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
A decisão recorrida contempla o mesmo entendimento atualmente
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da limitação dos
juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da
contratação.
Isso porque, mesmo em se tratando de contrato celebrado por
cooperativa de crédito o instrumento objeto da presente demanda
revisional – não abrangido pelo entendimento consolidado no
julgamento do REsp 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da
Corte Superior, com base no Procedimento da Lei 11.672/2008 e
Resolução/STJ 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos) –, o Superior
Tribunal de Justiça entende que a taxa média de mercado, divulgada
pelo Banco Central, constitui um valioso referencial a ser observado
pelo julgador, no exame do caso concreto, para avaliar se os juros
remuneratórios contratados são ou não abusivos.
Assim, a orientação emanada pela Corte Superior é no sentido de que
"os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de
mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa
discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para
operações similares." (AgInt no AREsp 1823166/RS, Rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, D Je
)
24/02/2022
Na mesma linha: "A redução dos juros dependerá de comprovação da
onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como
parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes."
(AgInt no AREsp 1.015.505/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, D Je
)
21/02/2019
Documento eletrônico VDA47396104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:55
Código de Controle do Documento: ca8ec075-f92d-457f-ad84-60a026063bae

In casu, observa-se que a conclusão do acórdão recorrido está de
acordo com a jurisprudência do STJ, uma vez que reconheceu a
existência de significativa discrepância entre os juros remuneratórios
contratados e a taxa média divulgada pelo BACEN, caracterizando,
assim, a abusividade dos juros passível de limitação. Incide, pois, o
disposto na Súmula 83 do STJ ("Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida").
Resulta, pois, inviabilizado o trânsito da insurgência por ambas as
alíneas do permissivo constitucional: “Tendo o acórdão recorrido
decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na
hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo
nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AR Esp
1.345.310/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D
Je
)
01/02/2019
Ademais, delinear entendimento diverso daquilo que restou
assentando pelo Colegiado, para fins de constatar a regularidade dos
juros remuneratórios pactuados, encontra óbice nas Súmulas 5/STJ
("A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial") e 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial").
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a insurgência recursal não pode ser acolhida, pois a
controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, de acordo com o que se observa da decisão agravada, a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à abusividade dos juros pactuados
decorreu de uma análise detalhada das condições do contrato firmado entre as partes
e da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Assim,
para infirmar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar os elementos fáticos
que fundamentaram a decisão recorrida, providência vedada em sede de recurso
especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade dos
encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a taxa
contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e provas
dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal, é
entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula contratual
Documento eletrônico VDA47396104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:55
Código de Controle do Documento: ca8ec075-f92d-457f-ad84-60a026063bae

" (Súmula 5/STJ) e que
não enseja recurso especial
"A pretensão de simples reexame
(Súmula 7/STJ).
de prova não enseja recurso especial"
Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Documento eletrônico VDA47396104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:55
Código de Controle do Documento: ca8ec075-f92d-457f-ad84-60a026063bae

É o voto.
Documento eletrônico VDA47396104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:55
Código de Controle do Documento: ca8ec075-f92d-457f-ad84-60a026063bae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.907.972 / RS
Número Registro: 2025/0129022-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031777620248210003
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: NICEA ELY LOPES
ADVOGADO : JUAN DOS SANTOS TEIXEIRA - RS091547
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47587191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:36:18
Código de Controle do Documento: e4149f9e-e191-4b14-92d1-504bce8ce6f3